Tribunal: TJDFT
Processo: 0721477-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721477-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: CLAUBER MADUREIRA GUEDES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0707637-16.2019.8.07.0004, proposta por CLAUBER MADUREIRA GUEDES DA SILVA (autor) em desfavor da agravante, reconheceu a relação de consumo havida entre as partes, inverteu o ônus da prova e determinou a realização de prova grafotécnica às expensas da ré, nos seguintes termos (ID 123764369 do processo de origem): “Em tempo, CHAMO O FEITO À ORDEM. Isso porque verifico que os autos estão suspensos por tempo demasiado tão somente para fins de aguardar a entrega presencial dos documentos a serem periciados, o que desnecessário. De se ver que a perícia pode ser iniciada com a entrega dos documentos diretamente ao perito em data e local por este determinados, com a participação de ambas as partes, além dos respectivos advogados. Assim, complemento a decisão de ID 61662802, retificando-a, no que com aquela for contrário, mantendo-se os pontos comuns, para: 1) RECONHECER a relação entre as partes como de consumo, eis que a parte autora nega ter assinado tais contratos, sendo certo que, na ausência de comprovação da relação jurídica direta entre as partes, subsiste enquadramento do demandante na condição de vítima do evento danoso (CDC, art. 17). 2) INVERTER o ônus da prova em desfavor da parte demandada, a qual deverá comprovar a existência da relação jurídica entre as partes e a aposição de assinatura pelo autor nos documentos de ID 48500657, 48500925 e 48501880. Isso porque verifico na espécie a dificuldade da parte demandante de fazer prova de fato negativo, não deixando de destacar a verossimilhança de suas alegações e sua hipossuficiência técnica, com base nas regras ordinárias de experiência comum (CDC, art. 6o, VIII). Confira-se: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. (...). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPRESCINDIBILIDADE. (...). 1.A parte autora intentou ação declaratória de inexistência de relação jurídica, alegando que fora vítima de fraude perpetrada por terceiro. 2.O Magistrado de primeiro grau, além de fixar os pontos controvertidos em relação à matéria de fato, redistribui o ônus da prova, incumbindo à parte ré demonstrar que o autor assinou o contrato de financiamento e o DUT. 3.Uma vez alegada a ocorrência de fraude, lastreada na falsidade da assinatura aposta no contrato de crédito direto ao consumidor para financiamento de veículo, imprescindível a prova pericial grafotécnica; a qual, somente seria dispensável no caso de falsificação grosseira, o que não é o caso dos autos. Precedente. 4.Ante a ausência da perícia grafotécnica, denota-se que a documentação juntada pelo apelante não é suficiente para afastar a peremptória alegação do autor de que nunca assinou qualquer contrato com as requeridas, razão pela qual, à míngua de lastro probatório (art. 373, II, c/c art. 429, II, ambos do CPC), presume-se que o contrato rescindendo não foi assinado pela parte autora. 5.(...). 6.Apelação desprovida. (Acórdão 1228120, 07005630220198070006, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3) DEFERIR o pedido de produção de prova pericial grafotécnica, a qual correrá a expensas da seguradora ré. 4) NOMEAR como perito deste Juízo o Sr. AURELUZ SETIMO SOCORRO DOS SANTOS, com cadastro nos sistemas do TJDFT, independentemente de termo de compromisso. 5) ESTABELECER que a data e o local da entrega pelo réu dos originais dos documentos a serem periciados, ID n. 48500657, 48500925 e 48501880, serão marcados pelo i. perito, entrega esta a ser realizada na presença das partes e dos advogados, quando da coleta de assinaturas do autor. Preclusa esta decisão, intime-se o i. perito para que tome ciência do encargo e formule proposta de honorários em cinco dias. Vinda a proposta do perito, realize a parte ré o depósito judicial da quantia indicada (CPC, art. 95), sob pena de ter o seu ato configurado como desistência da prova, arcando assim com as respectivas consequências processuais, considerando a inversão do ônus da prova em seu desfavor. Depositados os honorários, intime-se o perito para a efetivação dos trabalhos, bem como para que estabeleça data e local para a entrega dos originais dos documentos a serem periciais, nos termos acima descritos, devendo o laudo pericial ser entregue em Juízo no prazo de 30 (trinta) dias. Faculto as partes a indicação de assistentes técnicos e de quesitos, no prazo de 15 dias. Responda o Senhor Perito o seguinte quesito do Juízo: 1 – se as assinaturas constantes dos documentos de ID 48500657, 48500925 e 48501880 foram apostas pelo autor; 2 – se há indícios de falsificação das assinaturas atribuídas ao autor nos documentos citados no item anterior. Responda o Senhor Perito eventuais quesitos formulados pelas partes no prazo legal. P. R. I.”. Opostos embargos de declaração em face da r. decisão, esses foram parcialmente acolhidos, “tão somente para suspender em parte dos efeitos da decisão de ID 123764369, a partir do item 3 em diante, mantendo os demais termos da r. decisão” (ID 126133745, na origem). No recurso de ID 36825116, a agravante requer que o presente agravo de instrumento seja provido para afastar a inversão do ônus da prova e determinar a realização de prova pericial custeada por ambas as partes. Contudo, diante do acolhimento dos embargos de declaração na origem, determinando a suspensão da produção de prova pericial, esta Relatora facultou à recorrente que, caso o interesse recursal fosse exclusivamente em relação à inversão da prova, realizasse a emenda ao pedido inicial (ID 36951064). A emenda foi apresentada no ID 37384013. Em suas razões recursais (ID 37384013), afirma, em suma, que inexiste hipossuficiência técnica do autor, hábil a ensejar a inversão do ônus probatório, porquanto o agravado teria meios para provar que a assinatura aposta nos documentos não foi realizada por ele. Sustenta que tampouco há hipossuficiência econômica do autor, uma vez que ele é advogado e que há evidências nos autos acerca da sua capacidade econômica. Aduz que, diante da ausência de hipossuficiência do agravado, não há como deferir a inversão do ônus da prova. Alega que o perigo da demora reside na possibilidade de prejuízo processual à agravante, caso não haja a correta distribuição do ônus probatório. Requer a concessão de efeito suspensivo, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Na r. decisão agravada, o nobre Juízo inverteu o ônus da prova, amparado na seguinte fundamentação (ID 123764369, na origem): “Assim, complemento a decisão de ID 61662802, retificando-a, no que com aquela for contrário, mantendo-se os pontos comuns, para: (...) 2) INVERTER o ônus da prova em desfavor da parte demandada, a qual deverá comprovar a existência da relação jurídica entre as partes e a aposição de assinatura pelo autor nos documentos de ID 48500657, 48500925 e 48501880. Isso porque verifico na espécie a dificuldade da parte demandante de fazer prova de fato negativo, não deixando de destacar a verossimilhança de suas alegações e sua hipossuficiência técnica, com base nas regras ordinárias de experiência comum (CDC, art. 6o, VIII). Confira-se: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. (...). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPRESCINDIBILIDADE. (...). 1.A parte autora intentou ação declaratória de inexistência de relação jurídica, alegando que fora vítima de fraude perpetrada por terceiro. 2.O Magistrado de primeiro grau, além de fixar os pontos controvertidos em relação à matéria de fato, redistribui o ônus da prova, incumbindo à parte ré demonstrar que o autor assinou o contrato de financiamento e o DUT. 3.Uma vez alegada a ocorrência de fraude, lastreada na falsidade da assinatura aposta no contrato de crédito direto ao consumidor para financiamento de veículo, imprescindível a prova pericial grafotécnica; a qual, somente seria dispensável no caso de falsificação grosseira, o que não é o caso dos autos. Precedente. 4.Ante a ausência da perícia grafotécnica, denota-se que a documentação juntada pelo apelante não é suficiente para afastar a peremptória alegação do autor de que nunca assinou qualquer contrato com as requeridas, razão pela qual, à míngua de lastro probatório (art. 373, II, c/c art. 429, II, ambos do CPC), presume-se que o contrato rescindendo não foi assinado pela parte autora. 5.(...). 6.Apelação desprovida. (Acórdão 1228120, 07005630220198070006, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) De fato, o autor ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, afirmando desconhecer cobranças efetuadas pela ré em sua conta corrente (ID 43574010, na origem). A seguradora ré, por sua vez, alegou que as cobranças foram originadas pela contratação de seguros, todos com contratos devidamente assinados em nome do autor (ID 48500334). Assim, em juízo de cognição sumária, entendo que incide, na espécie, a disposição do art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que possibilita a inversão do ônus da prova em favor do consumidor “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Em verdade, em que pese a recorrente afirme que não haveria hipossuficiência técnica do autor, em análise perfunctória, pondera-se que se trata da produção de prova negativa, porquanto o requerente teria que provar que não apôs as assinaturas nos documentos questionados, de modo que, prima facie, verifica-se a alegada hipossuficiência técnica do consumidor. Ademais, importante mencionar o disposto no art. 419, inciso II, do CPC, no sentido de que, em se tratando de impugnação à autenticidade de documento, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, no caso, a ré/agravante. Confira-se o teor do dispositivo legal: “Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: (...) II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.” No mesmo sentido, eis julgado deste eg. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.846.649/MA - Tema 1.061), na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade. Consoante disciplina prevista no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, quando se tratar de impugnação da autenticidade. Em ação de nulidade de contrato, na qual a consumidora autora impugna a autenticidade da assinatura aposta no instrumento particular de aquisição e financiamento de veículo, deve ser deferida a inversão do ônus da prova. A inversão do ônus probatório não gera, para o fornecedor, o automático encargo de arcar com a produção da prova, sendo seu, todavia, o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura, suportando as consequências jurídicas decorrentes da realização ou não da prova.” (Acórdão 1430201, 07047714220228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no PJe: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse contexto, não vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora